Tribunal: STF
Processo: HC 86780
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DE CIVIL PELA PRÁTICA DE CRIMES
   MILITARES (INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 242 E ART. 247 C/C O
   ART, 53, TODOS DO CPM). ROUBO DE FUZIL DE DENTRO DE QUARTEL
   GENERAL. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. EVASÃO DO DISTRITO DA
   CULPA ANTES DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO.
Se o paciente já se
   encontrava foragido quando da decretação de sua prisão, a
   segregação é plenamente justificada para fins de assegurar a
   aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal.
Ordem denegada.